Tribunal: TJBA
Processo: 8004094-88.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004094-88.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE INTEGRATIVA. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO INTERNA, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO QUE SE LIMITA À REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA INICIAL, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ACÓRDÃO CLARO, COERENTE E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a integrar ou aclarar o pronunciamento judicial, sanando omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, não se prestando à reforma ou invalidação
da decisão.

2.
A contradição apta a ensejar embargos é a interna à decisão, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com a interpretação das provas, da legislação aplicável ou da jurisprudência.

3.
Inexistem omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões necessárias à solução da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos ou dispositivos invocados.

4.
A mera transcrição de trechos da sentença, desacompanhada de crítica concreta e de contraposição argumentativa capaz de infirmar a “ratio decidendi”, não supre a exigência de impugnação específica.

5.

Ademais, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

6
. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004094-88.2023.8.05.0079
, em que figuram como embargante VIA VAREJO S/A e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.